Tribunal: STF
Processo: Rcl 40008
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora impugnado – emanado da Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte/CE – teria desrespeitado a autoridade da decisão que o Supremo Tribunal Federal proferiu, com efeito vinculante, no julgamento da  ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, “(...) para declarar a ilicitude da entrevista realizada com o reclamante no Inquérito Policial n. 120/2018 e os elementos probatórios dela derivados, nos termos do art. 157, ‘caput’ e § 1º, do Código de Processo Penal, devendo ser determinado o desentranhamento dos autos (...)” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a analisar, desde logo, se a situação exposta nesta ação reclamatória pode traduzir, ou não, hipótese  de desrespeito à autoridade dos julgamentos invocados como parâmetros de controle.
    E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte a esta reclamação revelam-se absolutamente estranhos às razões subjacentes aos paradigmas de confronto invocados pela parte autora.
    Com efeito, inexiste qualquer relação de identidade entre a matéria versada nesta reclamação e as razões que deram suporte às decisões proferidas no exame da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF, circunstância essa que torna evidente a falta de pertinência na invocação, como paradigma, dos julgamentos em questão.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É que as razões invocadas neste instrumento reclamatório (ilegalidade da “entrevista” realizada com o ora reclamante) revelam-se substancialmente diversas daquelas que deram suporte à ADPF 395/DF e à ADPF 444/SP (que cuidaram apenas da impossibilidade constitucional de condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daqueles pronunciamentos plenários do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória.
    Vale registrar, na linha desse entendimento, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da decisão que o eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI proferiu no âmbito da Rcl 39.858/DF, de que é Relator, ao defrontar-se com pretensão jurídica idêntica à ora em análise:
    “’In casu’, verifico que o ato ora reclamado - praticado por autoridade policial no bojo do Inquérito 4.728/DF, consubstanciado na entrevista realizada com o reclamante sem que, em contrapartida, tenho sido, em tese, assegurado as garantias constitucionais ao silêncio e à assistência de advogado -, não violou os precedentes estabelecidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 395/DF e 444/DF, além da Reclamação 33.711/SP. 
    Pelo que se colhe dos documentos apresentados, observo que não existia caderno investigatório formalizado em desfavor do reclamante à época da colheita das suas declarações pela equipe da autoridade policial, responsável pela busca e apreensão deferida em medidas cautelares em andamento nesta Suprema Corte (em 24/4/2018). (doc. 5). 
    A rigor, assinalo que sequer houve condução coercitiva do reclamante, conforme se depreende do termo de ‘entrevista’ subscrito pelo próprio autor (e-doc. 5 – fls. 18/19) e do teor da representação de instauração de inquérito em face de I. M. P. N. N. L. (e-doc.5).
    Com efeito, o reclamante não foi conduzido ou escoltado para qualquer ambiente próprio à realização do interrogatório formal. Pelo contrário, a controvertida entrevista ocorreu voluntariamente em seu domicílio. (…)
    …...................................................................................................
    Como se nota, não é possível concluir que o reclamante figurava como investigado naquela ocasião, tampouco que os policiais responsáveis pela diligência o constrangeram para prestar as informações mencionadas. 
    Vale dizer, o ato combatido na presente reclamação não guarda aderência estrita com o mencionado julgado paradigma.” (grifei)
    É importante ressaltar, bem por isso, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, na espécie), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte:
    “(...) – Os atos questionados em qualquer reclamação –  nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Precedentes. (...).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cumpre salientar, por oportuno, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico-processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, na espécie, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º). 
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator